Tribunal: TJMT
Processo: 1017707-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1017707-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALINE CONCEICAO GONCALVES DA SILVA
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALINE CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS consiste em não remarcar o teste físico referente ao concurso público regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH.
Alega a Impetrante que está prestando concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, sendo que o certame está na fase de teste de aptidão física.
Narra que o referido teste foi realizado entre 15/02/2019 a 18/02/2019, mas pelo fato de estar, naquela época, em estado puerperal, nova data foi remarcada para o dia 03/10/2021.
Afirma que contraiu coronavírus (Covid-19) em 23/09/2021 e terá que ficar em isolamento até o dia 03/10/2021 e não poderá fazer esforço físico moderado ou alto pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Aduz que expôs tal situação à comissão organizadora e obteve como resposta que será considerada eliminada caso falte ao teste físico no dia 03/10/2021.
Argumenta que há direito líquido e certo em participar da proa de teste físico, que a decisão administrativa é desproporcional e fere o princípio da isonomia.
Sustenta que a sua ausência ocorrerá por questão de saúde pública e força maior.
Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja remarcado o teste físico para data em que a Impetrante possa realizá-lo.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor:
O Edital no 01/2018/SEJUDH, o qual regula o certame para o cargo de Agente de Segurança, é claro e expresso ao estabelecer que os casos de alteração de saúde temporária do candidato que o impossibilite de realizar o teste físico não serão considerados, bem não haverá tratamento privilegiado, conforme preconiza o item 12.12 do referido edital (Id. 104094974) que assim está redigido, in verbis:
12.12. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado
Em situação similar ao presente feito, qual seja, não realização de teste físico por circunstância alheia à vontade do candidato ou por incapacidade temporária, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, cujo mérito foi julgado no RE 630.733/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, no dia 15/05/2013, restando assim ementado, in verbis:
Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Assim, em se tratando de conduta advinda do próprio candidato, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a autoridade indigitada coatora apenas cumpriu as regras do edital do certame.
Dessa maneira, afigura-se desarrazoada a reorganização de todo pessoal e local para propiciar um segundo teste físico tão somente para privilegiar aquele que se encontrava impossibilitado temporariamente de realizar uma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais.
Não estou a menosprezar ou diminuir o fato da Impetrante encontrar-se infectada pelo coronavírus (Covid-19), mas sim sopesando o confronto entre o interesse público, coletividade de pessoas que realizarão a prova na data já prevista e o direito individual da Impetrante.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora